Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. TETO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM EXCESSO. ERRO OPERACIONAL REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração da inexigibilidade da exigência de reposição ao Erário de excesso na conversão de licença prêmio em pecúnia sem observância, na fixação da remuneração base, do teto remuneratório constitucional. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente. Retomada do curso processual, sobrestado em virtude do REsp repetitivo 1.769.306, Tema 1009.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3 – Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306). Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do Resp. 1.769.306 (tema 1009), implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
4 – Reposição ao Erário. Licença-prêmio convertida em pecúnia. Pagamento a maior. Inobservância do teto constitucional. Erro operacional da Administração. Má-fé do servidor não evidenciada. Não restou evidenciado no processo que a servidora contribuiu para o pagamento de valor referente à conversão de licença-prêmio em pecúnia, sem observância, na fixação da remuneração base, do teto remuneratório constitucional (art. 37, inciso XI, CF/1988). Não há elemento algum no processo que revele a má-fé da servidora no recebimento da vantagem, pelo que é indevida a reposição ao Erário. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$800,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetro adequado ao arbitrado (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E